Tribunal: TJES
Processo: 5013613-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013613-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: COMERCIAL DE MOVEIS MONTEIRO LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PELO MAGISTRADO
A QUO
SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DA PENALIDADE NO QUE ULTRAPASSAR 100% DO VALOR DO TRIBUTO
.
MULTA CONFISCATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A pretensão do Agravante é no sentido de que seja afastada a medida liminar deferida pelo Magistrado
a quo
, a qual suspendeu a exigibilidade da penalidade aplicada no montante que ultrapassar 100% (cem por cento) do imposto eventualmente devido.

2.

Conforme precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100% do crédito tributário (STF, ARE 836828 AGR).

3.

Recurso conhecido e desprovido, devendo ser mantida como suspensas as penalidades no valor que exceder os 100% (cem por cento) do valor do tributo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5013613-03.2023.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas, ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, a teor do voto proferido pela e. Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra
decisão copiada no ID 6610929, por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação anulatória de débito fiscal (processo nº 5030177-82.2023.8.08.0024) ajuizada por
COMERCIAL DE MOVEIS MONTEIRO LTDA,
deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, determinando a suspensão da exigibilidade das multas impostas por meio do AI n
o
2.081.625-7, apenas no montante que ultrapassar 100% (cem por cento) do imposto eventualmente devido.

Em suas razões
(ID 6610925), o agravante aduz, em suma:
(I) legalidade do percentual da multa aplicada; e (II) ausência de caráter confiscatório
.

Efeito suspensivo indeferido na decisão ID 6624359, e contrarrazões no ID 6731066, pleiteado o desprovimento do agravo.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra
decisão copiada no ID 6610929, por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação anulatória de débito fiscal (processo nº 5030177-82.2023.8.08.0024) ajuizada por
COMERCIAL DE MOVEIS MONTEIRO LTDA,
deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, determinando a suspensão da exigibilidade das multas impostas por meio do AI n
o
2.081.625-7, apenas no montante que ultrapassar 100% (cem por cento) do imposto eventualmente devido.

Em suas razões
(ID 6610925), o agravante aduz, em suma:
(I) legalidade do percentual da multa aplicada; e (II) ausência de caráter confiscatório
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso, o qual, adianto, não comporta provimento.

As obrigações tributárias se dividem em obrigações acessórias e principais. As principais dizem respeito à própria cobrança do tributo, enquanto as acessórias correspondem à atividade auxiliar de cobrança de tributos. Assim, ambas são obrigações autônomas e, uma vez descumpridas, sujeitam o contribuinte a pagamentos autônomos, seja das multas respectivas, seja da exação principal devida. Ainda que a hipótese não fosse de incidência tributária, remanesceria a autonomia e independência das obrigações acessória e principal, de modo que, a inexistência de uma não afasta a outra e, de acordo com a orientação pacificada pelo STF, o valor da obrigação principal funciona como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusivas, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal, as multas arbitradas acima do montante de 100% do tributo devido.

Assim, conforme entendimento desta Corte, o simples fato de cuidar-se de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, em que pese o seu nobre escopo de desestimular a sonegação fiscal, não é suficiente para afastar o entendimento do Supremo Tribunal Federal. (TJ-ES – APL: 00009534920188080061, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/02/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

Desta feita, embora o auto de Infração lavrado contra a agravada aparentemente aponte de maneira clara as condutas e a sanções impostas a contribuinte, bem como a legislação aplicável à espécie e, ao que se pode colher dos autos, tenha sido possibilitado o pleno exercício ao contraditório e à ampla defesa, deve a concessão da tutela inicial, no caso em apreço, ater-se ao apontado caráter confiscatório da penalidade aplicada.

Neste contexto, conquanto a multa punitiva tenha natureza sancionatória, de modo a inibir a prática de novas infrações, sua imposição não pode exceder aos limites da razoabilidade, sob pena de configuração de confisco.

Oportuno destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 836828, firmou o entendimento no sentido de que “
a multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%
.”

No mesmo sentido já se posicionou este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA SANCIONATÓRIA APLICADA NO PATAMAR DE 40% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - VALOR PRINCIPAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA FUNCIONA COMO LIMITADOR DA NORMA SANCIONATÓRIA - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - MULTA APLICADA INFERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO - RECURSO IMPROVIDO. 1 A multa é punitiva e aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente como forma de sanção para coibir a burla à atuação da Administração tributária. 2 Considerando não possuírem natureza tributária, as multas decorrentes do descumprimento voluntário de obrigações tributárias não podem ser cobradas num importe que lhes confiram característica confiscatória, sob pena de ofensa ao princípio do não confisco, inserido no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, reiteradamente a Corte Suprema tem decidido que o princípio da vedação ao efeito de confisco aplica-se às multas (ARE 851059 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 01-03-2016, Acórdão eletrônico, Dje-049, Divulg 15-03-2016, Publicc 16-03-2016, STF) 3 - Há muito já definiu a própria Suprema Corte que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, e nas palavras do Ministro Luis Roberto Barroso, nos ensina que Quanto ao montante da multa ora aplicada, esta Corte assentou o entendimento de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que
a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%
. (AI 838302 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014). Além disso,
o Supremo Tribunal Federal estabelece que o caráter confiscatório da multa punitiva por descumprimento de obrigação tributária restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da sanção for superior ao percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal, ou seja, a penalidade não pode superar o montante do tributo devido
. 4 - Na hipótese dos autos, apurada a infração o agente fiscal aplicou a multa prevista na Lei Estadual 7000/01, art. 75, §1º, inciso I, alínea a, que dispõe que para o caso de o contribuinte deixar de recolher o imposto, no todo ou em parte, quando as operações estiverem regularmente escrituradas nos livros fiscais próprios, a multa será aplicada em 40% (quarenta por cento) do valor do imposto não recolhido. 5 - Da análise das Certidões de Dívida Ativa, verifica-se que as multas aplicadas se deram exatamente na proporção de 40% (quarenta por cento) dos valores dos impostos, o que afasta de plano a alegação de ilegalidades das multas aplicadas. 6 - Não se verifica qualquer ilegalidade, haja vista que conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% do valor do tributo. 7 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 026170009414, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/07/2020, Data da Publicação no Diário: 29/07/2020) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL N°: 0018874-79.2011.8.08.0024 APELANTE: XEROX INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A. APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL AUTO DE INFRAÇÃO E CDA QUE ATENDEM AOS REQUISITOS DO ART. 142 DO CTN E ART. 185 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO ESTADUAL MULTA APLICADA NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO ART. 85, 11 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sabe-se que o auto de infração e a CDA, por serem atos administrativos, precisam ter, além da descrição dos fatos ocorridos, a identificação do sujeito passivo, dispositivos infringidos e as respectivas penalidades, conforme dispõe o art. 142 do CTN e art. 185 da Lei n° 2.964/74 (Código Tributário Estadual). 2. Considerando que no auto de infração n° 312776 é possível identificar tais elementos e que estes foram reproduzidos na CDA n° 08632/2003, não há o que se falar em violação do princípio da motivação e consequentemente nulidade de tais atos administrativos, uma vez que foram observados os requisitos constantes no art. 142 do CTN e art. 185 do Código Tributário Estadual. 3.
Segundo o Excelso Supremo Tribunal Federal: As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias.
(ARE 1122922 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019) 4. Na CDA n° 08632/2003 (fl. 58), verifica-se que o valor do imposto devido é de R$ 16.787.73 (dezesseis mil setecentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos) e o valor da multa aplicada também é de R$ 16.787.73 (dezesseis mil setecentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos), ou seja, o valor desta corresponde exatamente ao montante daquela, estando em consonância com o entendimento jurisprudencial já mencionado e por isso, não há violação ao princípio do não-confisco. 5. Considerando o disposto no art. 85, § 11 do CPC, os honorários sucumbenciais devem ser majorados em mais R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais). 6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO . VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória-ES, 30 de junho de 2020. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110188745, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação no Diário: 22/09/2020) [não existem destaques no original]

Assim, embora entenda que a execução deva prosseguir em relação ao valor incontroverso, é imperiosa a manutensão da suspensão da cobrança da multa no valor excedente a 100% (cem por cento) do tributo devido, conforme fundamentação supra, não havendo razões para reformar a decisão objurgada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto, e
NEGO-LHE
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar